Tribunal: TCU
Processo: 007.516/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3099/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de pensão militar instituída por Sebastião Monteiro Campos em favor de Mercedes Pilati, Ana Flávia Monteiro Campos e Clarissa de Souza Campos, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou ter havido majoração de proventos do instituidor posteriormente ao seu desligamento, em desacordo com o art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor (peça 24); considerando que a jurisprudência deste Tribunal, a partir da prolação do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , é pacífica no sentido de que não há amparo legal para a extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; considerando que a vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 somente é devida para para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada; considerando que essa orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou, ainda, o cômputo indevido de oito meses e vinte e oito dias como aluno de órgão de formação de reserva para fins de adicional por tempo de serviço, em afronta ao disposto no art. 137, §1o, da Lei 6.880/1980; considerando que o ato de reforma do militar instituidor da pensão, ainda que considerado legal por este Tribunal, não impede que os atos de pensão, por serem atos complexos independentes, possam ter eventual irregularidade analisada, conforme entendimento deste Tribunal ( Acórdão 5263/2020-TCU-Primeira Câmara e 664/2023-TCU-Plenário, ambos da relatoria do ministro Vital do Rêgo); considerando que, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da decisão do STF em Recurso Extraordinário 636.553/RS, o Relator aduziu que, "passado esse prazo [de cinco anos, contado de forma ininterrupta, a partir da chegada do processo à corte de contas] sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999"; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída por Sebastião Monteiro Campos, expedindo as determinações a seguir. 1. Processo TC- Processo 007.516/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Flavia Monteiro Campos (XXX.609.997-XX); Clarissa de Souza Monteiro Campos (XXX.914.207-XX); Mercedes Pilati (XXX.606.079-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Izabel Dilohe Piske Silverio (9.066/OAB-PR), representando Mercedes Pilati; Izabel Dilohe Piske Silverio (9.066/OAB-PR), representando Clarissa de Souza Monteiro Campos; Izabel Dilohe Piske Silverio (9.066/OAB-PR), representando Ana Flavia Monteiro Campos. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, bem assim ajuste o valor relativo ao adicional por tempo de serviço, por meio do expurgo dos tempos prestados em guarnição especial, como aluno de órgão de formação de reserva e em outras guarnições especiais; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.2.1. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pela interessada; 1.7.2.2. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.